Tribunal: STF
Processo: Rcl 66697
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADPF N. 324 E DO RE N. 958.252-RG (TEMA N. 725). SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael Eduardo de Oliveira Lima, contra  decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0012177-17.2016.5.03.0037, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista proposta em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e do BANCO ITAÚ UNIBANCO.



    Sustenta que “ação foi julgada procedente em 1ª e 2ª instância, sendo o acórdão favorável ao reclamante publicado em 29/08//2017, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 30/08/2017 e finalizando em 08/09/2017” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “desta decisão, apenas o 2º reclamado apresentou Recurso de Revista, que NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM” (fl. 1, e-doc. 1), no seguinte sentido (e-doc. 5):



    “Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.



    Em relação à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento de relação de emprego, a Turma julgadora decidiu em sintonia com os itens I e III da Súmula 331 do C. TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas. 



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). 



    A tese adotada no acórdão recorrido, no sentido de que, na ocorrência de ilicitude na terceirização dos serviços de call center (operadora de telemarketing) contratados pela entidade bancária com empresa prestadora de serviços, é correto o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o Banco, adotada na novel Súmula 49 deste E. Regional, está de acordo com a iterativa jurisprudência do C. TST, a exemplo dos seguintes julgados, dentre vários (...).



    A determinação de enquadramento do reclamante como bancário, com conseguinte aplicação dos instrumentos coletivos próprios dos empregados do Banco Itaú Unibanco S.A e extensão das vantagens neles ajustadas decorreu da declaração da ilicitude da terceirização, do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços e da interpretação das normas coletivas pela Turma julgadora, o que afasta as violações alegadas. 



    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. 



    Não há ofensas ao art. 818 da CLT e ao art. 373, I, do CPC. A Turma adentrou o cerne da prova, valorando-a contrária aos interesses do recorrente. 



    É também imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do E. STF). 



    Não são aptos ao confronto de teses os arestos colacionados carentes de indicação de fonte oficial ou repositório autorizado em que foram publicados (Súmula 337, I, do TST e § 8º do art. 896 da CLT). 



    O aresto proveniente deste Tribunal, órgão não mencionado na alínea "a" do art. 896 da CLT, não se presta ao confronto de teses. 



    Em relação às horas extras, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. 



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista”.



    Explica que “contra essa decisão, foi (...) apresentado Agravo de Instrumento, seguido de agravo interno, cujo seguimento também foi negado, sendo mantida a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reconhecendo que não haviam sido atendidos os requisitos de admissibilidade” (fl. 1, e-doc. 1).



    Após, houve o trânsito em julgado.



    Iniciada a execução, “a 1º ré interpôs seus embargos à execução, alegando, em síntese, que o título executivo do autor seria inexigível. Foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão da ré, motivo pelo qual a mesma apresentou seu Agravo de Petição. Analisando a questão, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgou procedente o agravo de petição” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos:



     “Ao contrário do entendimento esposado em 1° grau, o fato de não ter transitado em julgado as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252 não impede a aplicação da tese do STF, a qual possui efeito vinculante, devendo ser aplicada imediatamente em todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho, que não tenham manifestado a coisa julgada, como é a situação dos autos. 



    (...)



    A ilicitude da terceirização, discutida no recurso de revista e agravo de instrumento interpostos pelo segundo réu, consistia em questão prejudicial que poderia tornar insubsistente a decisão recorrida. 



    Desse modo, o trânsito em julgado somente se operou em 22.02.2019, conforme certidão de f. 892. Portanto, o trânsito em julgado da decisão exequenda foi posterior à decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização. 



    Assim, não se aplica ao caso a exceção mencionada nos esclarecimentos do Ministro Relator: ‘que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.’ 



    Destarte, deve ser reformada a decisão de origem, para declarar a inexigibilidade integral do título executivo e extinguir o processo de execução, nos termos do art. 924, III, CPC, pois as parcelas deferidas foram decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, o que não se mantém em virtude da decisão do STF. 



    Diante disso, dou provimento ao agravo para declarar a inexigibilidade integral do título executivo e extinguir a execução, nos termos do art. 924, III, CPC” (fl. 5, 6, e-doc. 12).



    Sustenta que “não merece ser mantido o entendimento da origem quanto ao momento do trânsito em julgado, já que observou apenas a data da última decisão proferida em fase de conhecimento, ignorando a jurisprudência pacífica desta Corte Superior ao não retroagir o momento de formação da coisa julgada para o último recurso CONHECIDO. Por tais razões, há de se reconhecer a retroatividade do trânsito em julgado para a data de 11/09/2017, quando do último recurso conhecido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Destaca que “a sentença e o acórdão favoráveis ao reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na marcha processual justamente em razão do recurso manifestamente inadmissível apresentado pelo 2º réu, que sequer foi conhecido, como já visto. Não pode, portanto, levantar tal fato em favor próprio, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento pátrio” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui afirmando que a presente reclamação foi “instruída com a pertinente declaração de pobreza (...), bem como atendidos os termos do art. 790, §§3º e 4º, da CLT, claro se configura a impossibilidade do reclamante em arcar com as despesas judiciárias, pelo que requer os benefícios da justiça gratuita” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para determinar a suspensão da execução no juízo de origem, e no mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    3. Ao se manifestar, a autoridade reclamada esclareceu que (e-doc. 20):



    “Como explicitado nos fundamentos do acórdão, esta Eg. Turma considerou que o trânsito em julgado do processo principal ocorreu somente em 22.02.2019, conforme certidão de fls. 892, data posterior ao julgamento das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252, que tiveram seu julgamento em 30.08.2018. 



    No caso, não caberia invocar a Súmula 100, III, do TST, que estabelece: ‘Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial’. 



    Os recursos posteriores ao recurso ordinário interpostos nos autos, (RR e AIRR) não eram manifestamente incabíveis, que tem, na Súmula 100 do TST, o sentido de inadmissível. Possível, em tese, recorrer, por revista, de acórdão proferido pelo Regional, por agravo de instrumento contra a decisão que trava a revista e, ainda, por recurso extraordinário contra a decisão que julga improcedente o AIRR. Outra coisa seria, se, por exemplo, tivesse sido interposto, diretamente, recurso extraordinário contra o acórdão do Regional. 



    (...)



    No julgamento da ADI 2.418, o STF julgou constitucionais o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 e o art. 535, § 5º do CPC. 



    Logo, as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252 são aplicáveis ao caso concreto, e, portanto, ratifica-se a decisão deste colegiado que entendeu por declarar inexigibilidade integral do título executivo e extinguir o processo de execução, nos termos do art. 924, III, CPC, pois as parcelas deferidas foram decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, o que não se mantém em virtude das decisões do STF”. 



    4. Ao contestar a presente reclamação, ITAÚ UNIBANCO S.A. argumentou que (e-doc. 25):



    “Verifica-se com solar clareza de sua argumentação, que o reclamante não aponta sequer uma infração válida direta à Constituição da República. Diante disso, a Reclamação não deve ser conhecida. Assim, necessário se faz o acolhimento da preliminar.



    (...)



    O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido uma vez que a parte reclamante não acostou qualquer documento que comprove a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.



    (...)



    Ocorre que, na contramão do princípio do devido processo legal, o reclamante busca, através de novo processo, mesmo versando sobre o mesmo fato e mesmo título executivo, constranger os bens da empresa, mesmo ciente da inexigibilidade integral do título executivo.



    (...)



    Ainda, certo é que, em respeito à sessão do STF, realizada em 30/08/2018 (ADPF 324 e o RE 958.252), já foi esclarecido no inteiro teor do acórdão do processo n° 0012177- 17.2016.5.03.0037, que o título executivo é inexigível em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADPF nº 324 e aplicação do art. 884, §5º da CLT.



    (...)



    Ademais, as atividades de cobrança/operador de telemarketing são meramente periféricas à realidade bancária, que não compõem o núcleo empresarial de uma instituição financeira. A propósito, por definição legal, as atividades precípuas de uma instituição financeira são a coleta, a intermediação e aplicação de recursos, conforme disposto nos arts. 17, da Lei n. 4.595/64 e 1º da lei 7.492/86.



    (...)



    Diante disso, se o trânsito em julgado se deu após a sessão de julgamento do STF, realizada em 30/08/2018 (ADPF 324 e o RE 958.252), que fixou a tese de inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, não há que se falar que o trânsito em julgado do processo n° 0012177-17.2016.5.03.0037 se deu em momento anterior, como sustentado na Reclamação Constitucional. 



    Assim, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a inexigibilidade do título judicial apenas não será reconhecida se a decisão exequenda já houver transitado em julgado antes da decisão prolatada pelo STF (em 30.08.2018), não sendo está a hipótese do processo n° 0012177-17.2016.5.03.0037, em que foi certificado o trânsito em julgado em 22.02.2019”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    5. No caso, a Reclamante pretende afastar a exigibilidade de título judicial, à alegação de que o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento, por meio da qual declarada a ilicitude da terceirização de serviços, operou-se em data posterior ao julgamento de mérito da ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 RG/MG -Tema n. 725/RG. 



    6. Nesta oportunidade, destaco que no julgamento da ADPF n. 324 ficou expressamente registrado que a decisão ali tomada não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    DIREITO DO TRABALHO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO . CONSTITUCIONALIDADE. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    7. Fica demonstrado que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324 estabeleceu que a tese da licitude da terceirização aplica-se aos processos que não tenham transitado em julgado.



    Na espécie, a certidão constante nos autos no e-doc. 5 declara que o trânsito em julgado do processo de origem ocorreu no dia 22.2.2019 - após a análise do agravo de instrumento em recurso de revista - sendo, portanto, posterior à decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade. 



    Em complemento, o art. 525, §12 e 14 do CPC, exige que a decisão paradigma seja anterior ao trânsito em julgado da decisão impugnada:



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Ademais, no tocante à alegação de afronta à ADPF n. 324, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação, encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula n. 734/STF, cujo teor é o seguinte: 



    “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.  



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); (Rcl n. 27.265-AgR/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 22.6.2020, p. 9.7.2020); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF n. 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente